Tribunal: TJPA
Processo: 0800784-87.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800784-87.2022.8.14.0104

APELANTE: SILVIA HELENA ALVES POMPEU

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800784-87.2022.8.14.0104

APELANTE: SILVIA HELENA ALVES POMPEU

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/PA 30.727A

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS SA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO PATRONO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SILVIA HELENA ALVES POMPEU, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Breu Branco que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito e Danos Morais em face de BANCO BRADESCO SEGUROS S.A, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I, do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 15146160), que que foi surpreendida com 16 (dezesseis) descontos mensais indevidos em sua conta bancária, no valor total de R$ 37,76 referente à uma cobrança de Seguro Prestamista, que alega nunca ter contratado.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ao receber a peça inicial, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados, descontos e contratos bancários, eis que as petições iniciais mudam apenas os nomes das partes, valor do débito e tipo de contrato ou tarifa bancária questionados, bem como determinou que fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil para as providências cabíveis, além de condenar o patrono da parte autora em litigância de má-fé, no importe de um salário mínimo (ID. 15146165).

Em suas razões recursais (ID. 15146166), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e da primazia da resolução do mérito. Além de ser descabida a condenação do advogado em litigância de má-fé.

Sem Contrarrazões.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual
.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso será parcialmente provido.

Inicialmente, conveniente salientar que, em consulta ao Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatória deste E. TJPA, constato que o patrono do autor ajuizou 610 ações judiciais nos anos de 2021 e 2022, sendo estas demandas idênticas, alterando somente o nome das partes e os valores dos débitos e tipo de contrato ou desconto bancário questionados.

Inclusive, pode-se constatar que todas essas ações foram ajuizadas contra instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Ressalto que em muitos casos, a não apresentação de documento indispensável para a propositura da ação já seria suficiente para o indeferimento do pleito ou até mesmo da inicial. Digo isso porque nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, que muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Percebe-se também, que a parte autora não demonstrou que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a suposta cobrança, ora impugnada, ou que teria apresentado documento requerendo o estorno do valor.

Ora, por mais esses fatos, já não resta a menor
dúvida que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide no caso trazido à baila, eis que a lide é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que em algumas dessas ações, a parte sequer apresenta documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou o comprovante da transferência do valor financiado ou descontado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que, por muitas vezes, somente após meses ou até mesmo muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais. A falta de juntada de documentos que atesta a pretensão resistida da parte ou até mesmo extratos bancários de período anterior à suposta alteração unilateral da conta, já seria suficiente para indeferir a inicial.

Assim, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta de que restou comprovado que o feito fora produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela, o que entendo ter agido de forma escorreita.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL - RMC - NÃO CONTRATADO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO PATRONO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA. APELAÇÃO CIVEL 0800715-55.2022.8.14.0104, Relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO, publicado em 02/08/2023).

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL - RMC - NÃO CONTRATADO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO PATRONO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA. APELAÇÃO CIVEL 0800742-38.2022.8.14.0104, Relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO, publicado em 02/08/2023).

Acrescento ainda, que outro ponto importantíssimo que macula as chamadas lides predatórias, é justamente o fato de que a relação entre advogado e cliente ocorre através de induvidoso vício de consentimento quando da contratação, posto que, como já foi exposto na sentença, por muitas vezes, o “cliente” não sabe nem o motivo de ter assinada a procuração.

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença a quo.

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO DO APELANTE

No que se refere à condenação por litigância de má-fé imposta ao patrono do recorrente pelo juízo primevo, entendo ser esta, indevida.

Inicialmente, lembro que é vedado ao magistrado atuar como legislador positivo, de maneira que, felizmente ou infelizmente, não há como ser aplicado pena ao advogado por litigância de má-fé.

O CPC é claro ao dispor sobre quem poderá responder por ato que seja caracterizado como litigância de má-fé:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

No caso em análise, o juízo aplicou multa, ao patrono da parte autora, de um salário mínimo, com base no que dispõe o art. 81, § 2º, do CPC, por constatar a litigância de má-fé do patrono do apelante no ajuizamento da ação.

Entretanto, a legislação que rege a matéria é clara em sua redação quando prevê, expressamente, no art. 77, § 6°, do CPC, que aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Assim, a multa prevista no art. 81, § 2°, do CPC, não pode ser aplicada ao patrono da parte autora, sendo, contudo, assegurado ao juízo a possibilidade de encaminhamento de peças ao respectivo órgão de classe para apuração de eventual responsabilidade disciplinar, e à parte, o direito de, eventualmente, demandar o patrono pela pena sofrida em sede apropriada.

Neste sentido:

EMENTA: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. Ausente qualquer conduta elencada pelo artigo 80 do CPC, afastada está a condenação por litigância de má-fé. (VvP) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO - COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - VERIFICAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Verificada a alteração da verdade dos fatos, deve ser mantida a litigância de má-fé fixada na sentença. 2. A multa por litigância de má-fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu advogado. 3. Eventuais danos processuais causados por advogados das partes, seja por dolo ou culpa grave, devem ser apurados em ação própria, nos termos do caput e parágrafo único do artigo 32 da Lei 8.906/94
(TJ-MG - AC: 10000200359347001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 12/08/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA -DÉBITO INADIMPLIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -CARACTERIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DA PUNIÇÃO - OFÍCIO À OAB/MG - DESCABIMENTO. Anotação restritiva de crédito pautada em débito inadimplido decorrente de relação negocial licitamente mantida entre as partes espelha exercício regular de direito e, bem por isso, conduz à improcedência dos pedidos de declaração de inexistência da dívida, de exclusão do apontamento negativo e de indenização por danos morais, porque ausente ato ilícito. A obrigação de notificação prévia disciplinada pelo artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor é exclusiva do órgão mantenedor. O litigante que altera a verdade dos fatos deve ser punido por sua má-fé processual. A litigância de má-fé diz respeito à conduta da parte e não de seu advogado e, nesse cenário, quando inexistentes nos autos indícios de irregularidade funcional na conduta do patrono do autor, revela-se incabível a expedição de ofício à OAB/MG, a fim de se apurar vulneração ao Código de Ética da Advocacia. V.V. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO ABUSIVA - CONSTRANGIMENTO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS. LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. Para justificar a negativação do nome de consumidor, o suposto credor deverá estar embasado em documento líquido certo e exigível, sem o que a negativação caracteriza o excesso do artigo 187 do Código Civil, pela violação da regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Títulos líquidos certos e exigíveis são os relacionados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Tanto a negativação abusiva, quanto a indevida, caracterizam ilícito, pelo que a sua ocorrência impõe o dever de indenizar nos termos do artigo 944 do Código Civil. Ausente qualquer conduta elencada pelo artigo 80 do CPC, afastada está a condenação por litigância de má-fé. V.V APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 1. Configurada a alteração da verdade dos fatos, deve ser aplicada a sanção processual por litigância de má-fé. 2. Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado devem ser apurados em ação própria, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. (TJ-MG - AC: 10231140415226001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Assim sendo, não cabe ao juízo aplicar multa de cunho ético-disciplinar ao patrono da parte autora e sim a sua entidade de classe.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau para afastar a multa de um salário mínimo aplicada pelo juízo em face do patrono do apelante.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, retirando a condenação por litigância de má-fé do patrono do apelante.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023